Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL No 514/1993. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A pretensão inicial consiste na condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. A autora/recorrente alega que a ré/recorrida EQUATORIAL GOIÁS requereu a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes sem notificação prévia, o que viola o direito de informação, posto que desconhecia a existência da dívida. Requer a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral in re ipsa.
4. Em contrarrazões, a ré/recorrida SERASA, preliminarmente, alega ausência de dialeticidade do recurso. No mérito, requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. E a ré/recorrida EQUATORIAL GOIAS, de igual forma, requer a manutenção da sentença.
5. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É incontroversa a legitimidade da dívida inscrita em cadastro de inadimplentes, assim como a falta de notificação prévia da devedora.
8. Segundo a Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Ademais, considerando que a dívida está vinculada ao fornecimento de energia elétrica fornecida em imóvel situado em Valparaíso/GO (ID 59105014 e ID 59105025), não tem aplicação a Lei Distrital no 514/1993, que exige que a empresa que solicitar registro de consumidor que tenha adquirido bens ou utilizado serviços, em bancos de dados ou em serviços de proteção ao crédito e congêneres existentes no Distrito Federal, fica obrigada a expedir, no prazo máximo de três dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado (artigos 1.o e 3.o).
9. Por conseguinte, a responsabilidade pela notificação prévia da consumidora é atribuída exclusivamente ao SPC Brasil, órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito no qual ocorreu o registro do nome da autora (ID 59105019 e 59105039).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
11. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.